Tribunal: TJDFT
Processo: 0737336-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ANÁLISE CONJUNTA. PENA-BASE.

1. Consoante a lei de drogas, em seu art. 42, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

2. A natureza ou diversidade e a quantidade da substância entorpecente devem ser analisadas de forma conjunta e consideradas como uma única circunstância judicial desfavorável.

3. Apelo conhecido e provido.